Tribunal: TJMT
Processo: 1012347-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012347-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MARIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 295.667.608-33 (EMBARGANTE), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO), JESUALDO DE BARROS JUNIOR - CPF: 286.517.928-16 (EMBARGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. OMISSÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, impôs condenação ao pagamento de custas processuais, não obstante conste nos autos decisão anterior que concedeu justiça gratuita à parte recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à condição de beneficiária da gratuidade da justiça da embargante e suas consequências no tocante à imposição de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual adequado para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes na decisão judicial, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Configura omissão sanável por embargos declaratórios a ausência de ressalva quanto à suspensão de exigibilidade das custas processuais impostas a beneficiário da justiça gratuita.

5.

O reconhecimento da suspensão da exigibilidade das custas processuais em favor do beneficiário da justiça gratuita constitui garantia do princípio constitucional do acesso à justiça, não implicando qualquer alteração do mérito da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: "

É omisso o acórdão que impõe condenação ao pagamento de custas processuais sem observar o deferimento prévio do benefício da justiça gratuita.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, §§ 1º e 3º; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIANA MARTINS DA SILVA, contra v. acórdão que, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1012347-94.2025.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido liminar de desocupação de um dos coproprietários de imóvel indiviso antes da partilha (cf. Id. nº 295659854).

Em suas razões, a embargante aponta omissão e erro material no acórdão, argumentando que foi indevidamente condenada ao pagamento de custas processuais apesar de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão já concedida no juízo de origem (cf. id. n° 281322870).

Sustenta que tal condenação viola o disposto no art. 98, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, que garante a isenção do beneficiário da gratuidade quanto ao pagamento de custas e despesas processuais.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a isenção da embargante quanto ao pagamento das custas processuais, afastando-se a condenação contida no acórdão embargado ou, subsidiariamente, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade das custas nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (cf. id. n° 297643382).

Devidamente intimada, a parte embargada JESUALDO DE BARROS JUNIOR deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (cf. id. n° 301313853).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, verifico assistir razão à embargante.

De fato, ao negar provimento ao agravo de instrumento, o v. acórdão determinou "
custas pela agravante
", sem considerar que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e constante no id. n° 281322870 dos presentes autos, onde se lê:

"Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC, ressalvando a possibilidade de revisão desta decisão caso surjam novas provas ou fatos que indiquem alteração na situação econômica dos beneficiários.".

No caso concreto, considerando que não houve qualquer decisão revogando o benefício anteriormente concedido, e inexistindo prova de alteração da situação financeira da embargante, imperioso reconhecer que permanece a condição suspensiva de exigibilidade em relação às custas processuais.

Registro, por oportuno, que a correção da omissão apontada não implica qualquer alteração no mérito da decisão recorrida, limitando-se a adequá-la aos parâmetros legais quanto às consequências da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para, sanando a omissão verificada, acrescentar ao dispositivo do acórdão embargado que, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte embargante, a exigibilidade das custas processuais permanece suspensa pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025